Tribunal: TJMT
Processo: 1026186-28.2021.8.11.0001
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026186-28.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), WELLINGTON VIEIRA LIMA - CPF: 039.055.641-65 (ADVOGADO), WALLACE MAGNO BACALHAU RAMOS - CPF: 011.267.491-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA ALELUIA ALMEIDA BRITO - CPF: 031.696.581-23 (APELADO), JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO - CPF: 384.144.811-91 (ADVOGADO), ALINE CALDAS BRITO - CPF: 038.584.631-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CARTÃO MAGNÉTICO DA AUTORA UTILILIZADO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA REFORMADOS DE OFÍCIO – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Nos termos do artigo 14, §3º, I e II do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos e, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. A utilização do cartão magnético da autora por terceiros, com realização as saque e, a ausência de prova em contrário pela instituição financeira, acarreta o dever de indenizar.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

Nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do Código Civil.

Pertinente a manutenção d
os honorários de sucumbência, arbitrados em atenção ao
grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026186-28.2021.8.11.0001

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADA: MARIA ALELUIA ALMEIDA BRITO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de procedência dos pedidos da
ação
de reparação por danos materiais e morais,
para de
terminar a restituição de R$ 980,00 a autora, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (26/06/2019), e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (26/06/2019); condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data desta sentença e correção monetária pelo índice INPC, a partir da citação e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que juntou telas sistêmicas e extratos bancários que indicam a formalização do contrato contestado pela autora; indica que, conforme estabelece o art. 225 do Código Civil e art. 422 do CPC, o reconhecimento documento físico deixou de ser previamente exigido em determinadas situações, pois nossa legislação passou a prestigiar o chamado princípio da verdade documental que considera o documento como verdadeiro até que provem o contrário.

Aduz que as transações foram realizadas com a utilização de cartão magnético com CHIP mediante digitação de senha pessoal e intransferível, e, consequentemente, ainda que se admita que as transações não tenham sido realizadas por ela mesma, é correto presumir que de alguma maneira contribuiu para que sua senha fosse utilizada por terceiros, o que afasta o dever de indenizar (moral e materialmente).

Alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral e que seja reformada a sentença para que os juros de mora incidam a partir do arbitramento do valor do dano moral; em atenção ao princípio da eventualidade, na remota hipótese de ser mantida a sentença, pretende a reforma em relação à sucumbência, ao menos, no que diz respeito ao valor arbitrado.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a autora relatou na petição inicial que sua
pensão por aposentadoria é sacada mensal e regularmente desde o ano de 2006 por sua filha Maria Bernadete Almeida Brito, com quem reside, junto à agência do banco requerido.

Menciona que em 26/06/2019, sua filha se dirigiu a uma das agências do réu (agência 0288, na rua Barão de Melgaço, em Cuiabá), para sacar os R$980,00 da pensão de sua mãe, mas constou informação no caixa eletrônico de insuficiência de saldo; acreditando que o INSS ainda não havia depositado a pensão, a ilha da apela retornou à agência no dia 02/07/2019, quando constatou que a referida quantia já havia sido sacada no dia 26/06/2019, não sabendo como e nem por quem.

Pois bem. No dia 02/07/2019, a Sra. Maria Bernadete novamente compareceu na agência bancária e constatou que o valor de R$ 980,00 já havia sido sacado no dia 26/06/2019 e, na data de 11/07/2019 seu advogado se dirigiu a outra agência do banco réu e protocolou requerimento administrativo para que a instituição financeira descobrisse quem havia realizado o saque, mas nenhuma providência foi tomada.

Ademais, a autora apresentou o extrato indicando o pagamento pelo INSS e o saque integral de seu vencimento. E a instituição financeira em sua contestação, apenas apresentou justificativa relevante sobre a ausência de imagens do circuito interno de segurança e apresentou apenas extratos bancários da conta da autora dos anos de 2020 e 2021, que sequer se refere ao período discutido nos autos, de modo que não há falar que o
reconhecimento do documento físico não deve ser exigido (art. 225 do Código Civil e art. 422 do CPC).

Desta feita, em relação ao dano material está demonstrada a
responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), de modo que deve ser mantida a condenação na restituição do valor de R$ 980,00 sacado indevidamente da conta da autora em 26/06/2019
.

Quanto ao dano moral, o art. 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

A instituição financeira proporciona aos seus clientes serviços de acesso à sua conta corrente via internet, lado outro, deve garantir a segurança ao acesso do sistema, pois a permissão que terceiros tenham acesso às contas dos clientes e efetuem operações bancárias, o banco deve assumir a obrigação de repará-los pelos danos que eventualmente sofrerem os consumidores decorrente do defeito na prestação de serviço.

Ocorreu a falha na prestação de serviço e não há falar em mero incômodo ou dissabor. Os fatos narrados pela autora ultrapassam meros dissabores e deve ser reparada pelo dano moral experimentado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADO PELO AUTOR APELADO - VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO DESTINÁRIO– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO-APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479, DO STJ E DOS ART. 14, DO CDC E ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA TER TOMADO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR O DANO– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO- PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM COMO EM ATENÇÃO AOS REQUISITOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS PARA A SUA FIXAÇÃO- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É objetiva a responsabilidade do Banco ora apelante pelo fato do serviço, por ele fornecido, ter apresentado falhas, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabia à este comprovar que não houve falhas no seu sistema ou que a culpa no caso foi do autor, que teria agido negligentemente no acesso, ou de terceiro, no caso um hacker. Entretanto, tal prova não foi realizada de maneira satisfatória, nos termos do artigo 373 do CPC. 2-Se o banco oferece serviços de acesso à conta corrente e movimentações financeiras via internet, deve garantir a segurança do sistema. Se este é falho, permitindo que terceiros tenham acesso às contas dos clientes e façam operações de crédito, saque e transferências, o banco deve assumir a obrigação de reparar os danos que possam decorrer do defeito na prestação do serviço. 3- Frisa-se, que o nexo causal restou devidamente demonstrado, no momento que o Banco ora Apelante não agiu com as cautelas necessárias, situação probatória da falha na prestação de serviços, sendo assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe. (...)”
(N.U 1019403-77.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em dissonância com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido.

Quanto ao início da incidência dos juros de mora, na sentença a Magistrada fixou
a partir da data da sentença e correção monetária pelo índice INPC, a partir da citação.
Entretanto, por se tratar de responsabilidade contratual, devem fluir a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REPETIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – JUROS DE 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 CC – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.(...) Por se tratar de obrigação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do CC”
(N.U 1006985-35.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Com efeito, sua correção, de ofício, não acarreta em
reformatio in pejus.

STJ:

“(...) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO”
(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

No que tange os honorários de sucumbência, tenho que foram arbitrados em atenção
ao
grau de zelo do profissional;
o lugar de prestação do serviço;
a natureza e a importância da causa;
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Assim, deve ser mantido o percentual fixado, até porque o valor da condenação será reduzido.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais e, de ofício, seja acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023